Tribunal: TJDFT
Processo: 0732423-07.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732423-07.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A, AGS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME REPRESENTANTE: AP01 BRASAL ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: ELIENE MESSIAS DE JESUS D E S P A C H O Intime-se a embargada para, querendo, responder aos embargos de declaração, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator